Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-22.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003238-22.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BENVINDA DAN - CPF: 536.308.661-15 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - CNPJ: 57.878.381/0001-23 (RECORRIDO), ANTONIO CELSO AMARAL SALLES - CPF: 694.546.558-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003238-22.2022.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

MARIA LUCIA BENVINDA DAN

Recorrido(s):

ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRÓTESE – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que adquiriu em março de 2020, uma prótese do pé, membro este que tem amputação parcial, pagando o valor de R$ 3.980,00, sendo garantido pela Reclamada, fácil adaptação e conforto.

Informa que não foi essa a realidade da prótese entregue pela Reclamada, sendo solicitada nova prótese diversas vezes, e nenhuma atendendo as expectativas da Autora por muito tempo, machucando seu pé.

A Recorrida comprova nos autos que apesar do infortúnio, tentou solucionar por diversas vezes na esfera administrativa, refazendo a prótese algumas vezes, inclusive pagando passagem e hospedagem para à Autora comparecer pessoalmente até a sede em Atibaia-SP, onde permaneceu usando a prótese por pelo menos dois dias seguidos para fins de ajustes.

Narra ainda que as próteses da Autora após certo período, sempre aparentavam ressecamento devido ao uso de creme hidratante, o que foi explicado pelo Manual de Uso que não pode ser usado no material da prótese.

Observa-se que a sentença determinou a devolução do valor integral pago pelo produto, mesmo a Reclamada tendo gastos também com a produção, e tentado solucionar o problema da Reclamante diversas vezes, portanto, entendo que não há que se falar em dano moral.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023